Tribunal: CARF
Processo: 10073.722072/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722072/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Não cerceia direito do sujeito passivo a concessão de prazo superior ao
determinado legalmente para cumprimento de intimação.
GRATIFICAÇÕES.
PAGAMENTOS
CONTINUADOS.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
Gratificações pagas de forma habitual devem ser consideradas como parcelas
remuneratórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 583 e segs.) interposto nos autos do processo no
10073.722072/2013-34, em face do Acórdão no 09-51.092 (fls. 570 e segs.), julgado pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722072/2013-34
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

sessão realizada em 9 de abril de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, de acordo com os
fundamentos de e-fls. 570 e segs.

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

“Compõem o presente processo os autos de infração 51.050.0340 (parte patronal –
contribuinte individual) e 51.050.0358 (empresa e sat/rat), lavrados em 29/11/2013, com
valores originários (sem multa ou juros), respectivamente, de R$ 671.810,34 e R$
179.467,04.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 15 a 20, o
seguinte:
(...)
3. No curso do procedimento fiscal, constatou-se que o contribuinte não incluiu na GFIP
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, e consequentemente
na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, os valores pagos nas
FOLHAS DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DESEMPENHO, discriminados abaixo:
(quadro de fls. 15 e 571)

3.1 Por meio do Termo de Constatação Fiscal 001, recebido em 08/11/2013, o
contribuinte foi intimado a justificar tal procedimento, informando a natureza desses
pagamentos. No entanto, transcorridos os prazos concedidos, o contribuinte nada
apresentou.
3.2 Por meio de declaração verbal, foi informado que se trata de gratificação paga pelo
SUS por atingimento de metas de atendimento por aquele sistema. Ou seja, trata-se de
uma gratificação paga habitualmente em contrapartida ao atingimento de metas.
Conclui-se então que não têm natureza indenizatória, já que nada recompõem. Pelo
contrário, remuneram o empregado pelo seu esforço. É evidente que se trata de espécie
de salário-condição, sendo, pois, uma gratificação ajustada, o que a tipifica como
integrante da remuneração para todos os efeitos.
(...)
3.3 Ressalte-se que somente não integram o salário de contribuição as importâncias
recebidas a título de gratificação ou ganhos eventuais concedidos por liberalidade aos
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

segurados empregados e trabalhadores avulsos. Quando as gratificações são concedidas
continuamente, ou seja, pagas de forma habitual, perdem o caráter "eventual" e, por
isso, devem ser consideradas como parcelas remuneratórias integrantes da base de
cálculo das contribuições previdenciárías. Do exposto, impõe reconhecer que os valores
pagos a título de "incentivo desempenho" integram o salário de contribuição, por força
do disposto no Art. 28 da Lei n° 8.212/1991.
3.4 Lei n°8.212, de 24/07/2001 (DOU de 25/7/1991, republicado em 11/4/1996 e em
14/8/1998):
Art. 26. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)(grifo nosso)
3.5 Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999
(DOU de 7/5/1999, republicado em 12/5/1999; retificado em 18/6/1999 e 21/6/1999):
" Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;" (grifo nosso)
4. Constatou-se também a não inclusão na GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, e consequentemente na base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias, das remunerações pagas a Contribuintes
Individuais incluídos em Folha de Pagamento.
4.1 Tal constatação originou-se da comparação dos Contribuintes Individuais
declarados em GFIP (Anexo I deste Relatório), com aqueles constantes na Folha de
Pagamento (Anexo II deste Relatório)
4.2 São segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas que prestam serviços de
natureza urbana ou rural, sem relação de emprego, nos termos do Art. 12, V, "g" da Lei
n° 8.212, de 24/07/2001.
4.3 Lei n° 8.212, de 24/07/2001 (DOU de 25/7/1991, republicado em 11/4/1996 e em
14/8/1998):
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(--)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°9.876, de 1999).
(--)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
(..)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
- vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei n°9.876, de 1999).
4.4 Também nesse caso, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo De Constatação
Fiscal N° 0001, recebido pelo mesmo em 08/11/2013, a justificar estas divergências. No
entanto, transcorridos os prazos concedidos, o contribuinte nada apresentou.
5. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
5.1 Os presentes lançamentos referem-se a créditos de contribuições previdenciárias
correspondentes:
5.1.1 À contribuição da empresa sobre a remuneração dos segurados empregados 20%
(vinte por cento) e à destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho GILRAT Al DEBCAD 51.050.0358;
5.1.2 À contribuição da empresa sobre a remuneração dos contribuintes individuais 20%
(vinte por cento) Al DEBCAD 51.050.0340.
5.2 Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas nos referidos Autos de
Infração Al são os seguintes:
5.2.1 DEBCAD 51.050.0358:
Os valores de remuneração pagos a título de "Incentivo Desempenho", conforme Item 3
deste Relatório.
5.2.2 DEBCAD n. 51.050.0340:
Os valores das remunerações pagas a Contribuintes Individuais incluídos em Folha de
Pagamento e não declarados em GFIP, conforme Anexo III deste Relatório.
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
6.1 Os lançamentos efetuados encontram-se amparados nos dispositivos legais citados
neste Relatório, bem como na legislação constante dos Anexos "FLD — Fundamentos
Legais do Débito", que são parte integrante dos Autos de Infração constantes neste
processo.
6.2 As bases de cálculos, com as respectivas contribuições devidas e alíquotas aplicadas,
por rubricas, encontram-se discriminadas, mensalmente, nos Anexos "DD —
Discriminativo do Débito" que são parte integrante dos Autos de Infração constantes
neste processo.
6.3 Os procedimentos atinentes à regularização do débito junto à Receita Federal do
Brasil encontram-se discriminados no Relatório "Instrução para o Contribuinte — IPC",
que é parte integrante deste Processo.
6.4 Foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais 10073.722081/2013-25,
tendo em vista os fatos narrados que implicam, em tese, em crime de sonegação de
contribuição previdenciária.
(...)
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

A ciência do lançamento se deu em 4/12/2013, conforme folhas de rosto da autuação.
Há carta de cobrança à folha 544, datada de 22/1/2014, com recebimento em 27/1/2014
(folha 549).
A impugnação foi apresentada às folhas 552 e seguintes, por procuração, com data de
3/1/2014, juntada aos autos em 3/2/2014 (folha 559), nos seguintes termos, em síntese:
Preliminarmente, reclama cerceamento de defesa pela ausência de negativa de pedido de
prorrogação de prazo requerido, “após a concessão de prorrogações dos prazos, para
apresentação de documentos de Janeiro/2013 até Setembro/2013, conforme demonstram
os autos”. Através do Ofício 340/2013 foi solicitada dilação de prazo para cumprimento
do Termo de Constatação 001, de 8/11/2013, que previa 10 dias para o fornecimento das
informações.
No mérito, aduz que não deixou de recolher a contribuição dos contribuintes individuais.
Ocorre que estes são médicos e possuem mais de um vínculo. Seriam estas as
informações a serem prestadas quando do Termo de Constatação citado.
À folha 563, o impugnante é intimado a apresentar documentos de identificação dos
signatários da defesa.
Às folhas 564 a 566, são apresentadas cópias de identidades de advogados.”

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Não cerceia direito do sujeito passivo a concessão de prazo superior ao
determinado legalmente para cumprimento de intimação.
A parte patronal da contribuição devida por contratação de contribuinte
individual não é passível de redução pela existência eventual de múltiplos
vínculos destes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.

Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para o desempenho de sua função, serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo
57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso
voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e
que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:

“Em preliminar, o impugnante insurge-se contra o prazo que lhe foi dado por
ocasião da intimação contida no Termo de Constatação no 001, de 10 dias (folhas
537 e 538). Trata-se, o termo, de solicitação de justificação das divergências
encontradas entre a folha de pagamento de autônomos e o declarado em Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) referente a
contribuintes individuais.
Verifica-se do Ofício no 340/2013, juntado à folha 539, requerendo prorrogação
de prazo para 30 dias, que, segundo despacho em cota no instrumento, houve
concessão de prazo suplementar de 10 dias, com vencimento para 28/11/2013.
Sobre o assunto, dispõe o Decreto 7.574/2011:
Art. 34. O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência,
apresentar as informações e documentos necessários ao procedimento
fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário constituído (Lei no
3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 19, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 71).
§ 1o O prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis, nas situações
em que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos
que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária.
§ 2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, o desatendimento à intimação para apresentar
documentos cuja guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito
passivo, ou no caso de impossibilidade material de seu cumprimento.
Vê-se, portanto, que o prazo ao qual a auditoria fiscal não poderia se furtar era
de 5 dias. Concedeu inicialmente 10 dias e prorrogou por igual período o prazo
para a entrega das informações requeridas.
Não há, a nosso ver, que se falar, portanto, em cerceamento de defesa pela não
concessão de prazo elastecido.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.318 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.722072/2013-34

Mais ainda, observe-se que, pelas feições inquisitivas do procedimento de
auditoria-fiscal, não se fala, apropriadamente, de ampla defesa e contraditório
nesse momento, posto que o servidor busca a coleta de provas para provar a
ocorrência dos fatos geradores que serão lançados. A partir do momento que se
inicia com a intimação da lavratura é que se abre a oportunidade do sujeito
passivo contraditar todos os elementos que foram utilizados durante o
lançamento.
No mérito, o impugnante informa que os contribuintes individuais eram médicos e
que já contribuíam em outros vínculos. Não apresenta, no entanto, qualquer
declaração dos segurados no sentido de já ter sido efetuado desconto até o limite
de contribuição, nos termos do art. 216, §§ 28 e 29 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Não obstante, o lançamento a título de contribuinte individual não se referia à
parte do segurado, mas à da empresa, nos termos do art. 22, III da Lei
8.212/1991, que não possui limite para o recolhimento como possui a
contribuição do trabalhador.
Por todo o exposto, votamos pela improcedência da impugnação.

Dispositivo
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 602
DF CARF MF
Original